Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-77.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Embargante que não interpôs o recurso hábil contra a r. sentença que fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado no montante de dez por cento (10%) sobre a diferença dos locativos apresentados entre as partes, tornando preclusa a matéria. Hipótese dos autos, todavia, que não autorizava a fixação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Embargante que não interpôs o recurso hábil contra a r. sentença que fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado no montante de dez por cento (10%) sobre a diferença dos locativos apresentados entre as partes, tornando preclusa a matéria. Hipótese dos autos, todavia, que não autorizava a fixação de honorários recursais. Erro material que comporta acertamento para prevalecer o montante arbitrado na r. sentença. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000976-77.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos. v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000976-77.2018.8.26.0157/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1000976-77.2018.8.26.0157/50000
COMARCA: CUBATÃO (1a V)
EMBGTE: ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBGDA: BANCO DO BRASIL S/A
JD 1o GRAU: RODRIGO DE MOURA JACOB
VOTO No 27.276
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Embargante que
não interpôs o recurso hábil contra a r. sentença que fixou
honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado no
montante de dez por cento (10%) sobre a diferença dos locativos
apresentados entre as partes, tornando preclusa a matéria. Hipótese
dos autos, todavia, que não autorizava a fixação de honorários
recursais. Erro material que comporta acertamento para prevalecer
o montante arbitrado na r. sentença. Embargos acolhidos, com
efeitos modificativos.
São embargos de declaração opostos por
ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o V.
Aresto de fls. 508/513 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Sustentou,
em
síntese,
que
deve
ser
aclarada a expressão “doze por cento (12%) sobre a
diferença dos valores apresentados”, a fim de que seja
ajustada ao disposto no art. 58, III, da Lei no
8.245/91.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
A redação do art. 1022 do CPC/2015 não
admite dúvidas quanto ao seu desiderato e alcance, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000976-77.2018.8.26.0157/50000 -Voto no
3
hipótese de incidência restrita, visando o acertamento
de pontos que merecem uma explicitação maior do que a
realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma
nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob
pena de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível. Na hipótese, de se ponderar que o
embargante não interpôs o recurso hábil contra a r.
sentença que fixou honorários advocatícios em favor dos
patronos do embargado no montante de dez por cento (10%)
sobre a diferença dos locativos apresentados entre as
partes - R$55.716,53 (fls. 95) menos R$29.600,00 (vinte
e nove mil e seiscentos reais), resultando em dez por
cento (10%) do montante de R$26.116,53 (vinte e seis
mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três
centavos) -, tornando preclusa a matéria.
Conquanto
assim
seja,
evidencia-se
a
existência de erro material que deve ser corrigido no
julgado.
Explica-se. A hipótese que autoriza a
majoração1 de honorários recursais é a de rejeição
integral da pretensão deduzida em grau recursal pela
parte vencida em fase de conhecimento, o que não se
observa no caso dos autos, haja vista que o V. Acórdão
negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ora
embargado, não havendo, assim, que se falar em
1 Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000976-77.2018.8.26.0157/50000 -Voto no
4
arbitramento de honorários recursais.
Ante o exposto, acolho os embargos, tão
só, para corrigir erro material existente no julgado,
afastando a majoração dos honorários na fase recursal,
remanescendo a condenação do embargante ao pagamento da
verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) sobre a
diferença dos valores dos locativos apresentados pelas
partes, resultando no montante de R$2.611,65 (dois mil,
seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos).
Permanecem inalterados os demais termos do
julgado.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR